Tribunal: STF
Processo: ARE 1374843
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Fortaleza interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado, no que interessa, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017. FIXAÇÃO DO TETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.562/2017, VISTO QUE AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA REFERIDA DECLARAÇÃO SÃO PÚBLICAS. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCREMENTO DE MAIS 100% DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2017. PIB DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENTRE OS 10 MAIORES DAS CAPITAIS BRASIELIRAS. RPV FIXADO PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA ENCONTRA-SE EM VALOR INFERIOR AO FIXADO PELO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE. COMPARAÇÃO COM VALORES FIXADOS ANTERIORMENTE COMO TETO PARA RPV. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE AOS VALORES ARRECADADOS PELA PREFEITURA DE FORTALEZA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. §4º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE ABSOLUTA PARA FIXAÇÃO DE TETO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE AO SE FIXAR VALOR ÍNFIMO, DE MODO A TORNAR INSIGNIFICANTE O INSTITUTO DO RPV, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. REGRA DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA VALOR DE RPV, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. ART. 46, LEI 9.099/95 C/C LEI 12.153/09. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos somente para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente, em suma, que, para que seja aferida a capacidade econômica do Município para fins de fixação do valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV, deve-se levar em consideração as despesas assumidas em conjunto com as receitas auferidas.



    Alega que os entes públicos detêm autonomia para fixar o valor para pagamento das respectivas requisições de pequeno valor.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu que o valor fixado pelo município de Fortaleza para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor -RPV é desproporcional se considerada a sua capacidade econômica, tornando insignificante o instituto da RPV. 



    Com base nessas considerações, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.562/2017, que fixou o teto de Requisição de Pequeno Valor no valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Ao apreciar o recurso inominado, asseverou:



    “Sabe-se que o PIB do Município de Fortaleza encontra-se entre os 10 maiores das capitais brasileiras. 



    6. Ademais, deve-se ressaltar que o orçamento do Município de Fortaleza teve o incremento em mais de 100% entre os anos de 2009 e 2017. 



    7. Interpretação teleológica da norma constitucional, para diferenciar municípios com PIBs menores, havendo total desproporcionalidade entre o orçamento do Município de Fortaleza e o teto fixado para o pagamento de RPV, o qual se encontra em valor ínfimo, tornando insignificante o próprio instituto do RPV. 



    8. Sobre o fundamento de consequente aumento de despesas, também não merece prosperar tal argumentação, visto que o RPV é instrumento previsto para uso das necessidades mais básicas de seus destinatários. 



    (...) 



    10. Ante a drástica diminuição no valor relativo ao teto do RPV, deve o Poder Judiciário, aplicando o princípio da proporcionalidade, restabelecer a teleologia constitucional em relação aos valores de RPV”. 



    Ocorre que, o entendimento exarado pela Turma de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado. 



    Concluiu, ainda, que a ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto da RPV impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político administrativo externado pela legislação impugnada, sendo possível a fixação de valor diverso do determinado no artigo 87 do ADCT, referentes às obrigações de pequeno valor. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação”. (ADI nº 5.100/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/5/2020). (Grifo nosso).



    “LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 



    1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 



    3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 



    4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente”. (ADI nº 4.332/RO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2018).



    No caso em apreço estão ausentes elementos que demonstrem de forma cabal a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (valor correspondente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social) e a capacidade financeira do ente municipal.



    Assim, em deferência aos princípios da autonomia e poder de auto organização municipal, bem como à competência constitucionalmente atribuída aos entes federados para estabelecer o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, verifica-se não ser possível constatar vício de inconstitucionalidade na Lei nº 10.562/2017, do Município de Fortaleza. 



    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos: ARE nº 1.376.848/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.374.719/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/22; e ARE 1.368.180/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 26/5/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a constitucionalidade da Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente